Tribunal: TJDFT
Processo: 0701067-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0701067-84.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: IGNACIO CAMILLO ALVARES NAVARRO AGRAVADO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO À agravada, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 20 de janeiro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR